Tribunal: STF
Processo: AI 534744
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CONSTITUCIONAL. CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO 
   RESCISÓRIA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. EMPREGADO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO 
   REMUNERATÓRIO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.